Tribunal: TJDFT
Processo: 0707943-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0707943-12.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILCELIA PEREIRA MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não obstante o pedido de gratuidade judiciária formulado pela autora já ter sido deferido quando do recebimento do recurso inominado (ID 15783653), verifico que o recorrido, em sede de contrarrazões, apresentou impugnação ao deferimento de tal benefício, bem como colacionou documentos novos para fundamentar sua tese, razão pela qual é necessário analisar a presença ou não dos requisitos autorizadores, na forma do art. 100, caput, do CPC. A análise das fichas financeiras da autora (ID 15783656), pertinentes às suas remunerações dos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2020, revelam que ela auferiu mensalmente as quantias aproximadas de R$8.545,00, R$ 9.077,00 e R$ 8.425,00, a título de remuneração bruta, e de R$ 5.334,00, R$ 5.704,00 e R$ 5.212,00, a título de remuneração líquida. Ademais, inexistem elementos que demonstrem que a autora, mesmo recebendo tais vencimentos, encontra-se em uma situação de escassez de recursos financeiros. Deste modo, a recorrente em questão percebe remuneração que ultrapassa os parâmetros definidos para atendimento pela Defensoria Pública do DF (05 salários mínimos) e, portanto, não se enquadra no conceito de hipossuficiente econômico, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a autora para que proceda ao recolhimento do preparo integral, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 4 de maio de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito